Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. MENORES. VISITAS. AVÓ MATERNA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido;

2. Pretensão recursal voltada à reforma da decisão que indeferiu pedido de restabelecimento de visitas por parte da avó materna aos netos. Diante das provas até então produzidas nos autos originários e considerando a existência anterior de sentença de mérito na qual foi determinado o acolhimento das crianças em instituição própria, bem como houve sentença de destituição do poder familiar dos genitores em razão da situação de risco a que foram expostos os menores, não há motivos para reformar a decisão ora agravada, considerando que deve ser protegido o bem-estar físico, psicológico, moral e emocional dos menores envolvidos e a questão necessita de dilação probatória, o que é inviável nesta sede recursal.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.